Tribunal: CARF
Processo: 15540.720170/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720170/2016-40
ACÓRDÃO
1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CONTRAL CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECEITA
TRIBUTÁVEL
DA
ATIVIDADE.
RECEBIDO
POR
MEIO
DE
PRECATÓRIO.
Os valores correspondentes a receitas da atividade recebidas de ente
público, por meio de precatório, que representa um direito de crédito
líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em
julgado, constituem receita tributável da pessoa jurídica, hipótese de
incidência dos tributos federais. Valores que acarretam acréscimo
patrimonial configura fato gerador do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (SÚMULA
CARF no 14).
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS E COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada; não conhecer em parte do recurso voluntário e,
na parte conhecida, dar provimento parcial para reduzir a multa ao percentual de 75% (setenta e
cinco por cento).
Assinado Digitalmente
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
2
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.

Trata-se de impugnação formalizada com o propósito de reverter os efeitos
jurídicos decorrentes da conclusão de procedimento de auditoria fiscal, a resultar
na constituição dos créditos tributários adiante especificados (valorados até
outubro/2016):

Além da pessoa jurídica autuada, também figuraram no polo passivo da obrigação
tributária o espólio de Jorge Carlos Correa da Silva, CPF 083.488.127-68, e João
Carlos Correa da Silva, CPF 232.044.947-72.
Os trabalhos foram iniciados em vista da expedição do MPF 0710200-2014-00324-
6, datado de 27/08/2014, através do qual foi determinada a realização de
diligência fiscal na pessoa jurídica em epígrafe.
Em 19/06/2016, deu-se a edição do MPF 0710200-2016-00549-1, ocasião em que
a diligência inicialmente deflagrada foi convertida em fiscalização.
Concluída a ação fiscalizadora, deu-se a lavratura de auto de infração concernente
ao IRPJ, com a imputação da infração “RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E
NÃO DECLARADA – RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL”, medida que foi praticada com substrato na fundamentação abaixo
transcrita:
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
3
Receitas da atividade, auferidas na forma de precatórios recebidos, incluídas as
variações monetárias ativas, e decorrentes de ação judicial transitada em julgado,
relativamente à atividade operacional da sociedade.
Tal lançamento perfaz o total de R$ 9.565.803,95, no período de apuração de
NOVEMBRO DE 2011, estando todos os atos e fatos praticados no curso da ação
fiscal detalhadamente descritos no TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO
lavrado por ocasião do encerramento da ação fiscal, que passa a fazer parte
integrante e indestacável do presente AUTO DE INFRAÇÃO.
Também foi considerada a prática de mais uma infração, intitulada “DEMAIS
RECEITAS E RESULTADOS – RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS”, o que se deu nos seguintes termos:
Ausência de inclusão na base de cálculo do imposto de renda devido da totalidade
dos rendimentos e/ou ganhos líquidos de aplicação financeira de renda fixa ou de
renda variável, conforme escrituração apresentada pela fiscalizada.
Foram constatados, em pesquisas no sistema DIRF, assim como na escrituração
apresentada pela fiscalizada, os montantes abaixo indicados de IR RETIDO NA
FONTE a serem compensados:
NOVEMBRO/2011 R$ 280,51, e DEZEMBRO/2011 R$ 256,00.
Os atos praticados e fatos constatados encontram-se detalhadamente descritos
no TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO lavrado por ocasião do
encerramento dos trabalhos de auditoria-fiscal e que passa a fazer parte
integrante e indestacável do presente AUTO DE INFRAÇÃO.
Segundo evidenciado em Termo de Constatação e de Intimação, “Através do
exame da escrituração apresentada, e à luz dos extratos bancários que a ela
serviram de base, foi constatada a falta das seguintes receitas da atividade,
auferidas na forma precatórios recebidos, incluídas as variações monetárias
ativas, e decorrentes de uma ação judicial transitada em julgado, relativamente à
atividade operacional da sociedade:”

Também foi informado que “Através do exame da escrituração apresentada, e à
luz dos documentos e extratos bancários que a ela serviram de base, foi
constatada a falta de oferecimento à tributação dos rendimentos sobre aplicações
financeiras, quais sejam”:

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
4
Consta ainda do mencionado termo que a pessoa jurídica não houvera
apresentado DIPJ, relativamente ao ano-calendário 2011, antes do início dos
trabalhos fiscais. Por outro lado, houvera apresentado de maneira indevida uma
declaração de inatividade, “já que havia conhecimento indiscutível da atividade da
mesma, tanto que foram recebidos precatórios, promovidas aplicações
financeiras e distribuição de lucros aos sócios, dentre outros”, tendo sido
ressaltado que “o que tirou da inércia a sociedade, no que se refere ao fato
específico da entrega da aludida declaração, foi o início das ações fiscais em face
dos sócios da mesma para apurar se os rendimentos auferidos eram de fato
isentos”.
Ao assinalar SIM para a assertiva indicativa de que houvera permanecido durante
todo o ano-calendário “sem efetuar qualquer atividade operacional, não
operacional, financeira ou patrimonial”, mencionada sociedade empresarial sob
responsabilidade do sócio Jorge Carlos Correa da Silva praticou infração à
legislação tributária com o dolo específico de não oferecer à tributação os valores
recebidos por meio do precatório, bem como os rendimentos de aplicações
financeiras.
Sete dias após a entrega da declaração de inatividade, ainda sob a
responsabilidade do sócio Jorge Carlos Correa da Silva apresentou declaração
retificadora, naquela feita com a opção pelo lucro presumido, tendo, todavia,
deixado de oferecer à tributação os valores recebidos por meio do precatório,
medida a sinalizar em mais uma oportunidade o evidente intuito de fraude na
conduta do representante legal da pessoa jurídica.
Por fim, foi apresentada nova declaração retificadora, naquela ocasião sob a
responsabilidade do sócio João Carlos Correa da Silva, a qual reiterou as
informações consignadas na primeira declaração retificadora.
Em vista da conduta acima informada, a fiscalização decidiu pela pertinência da
qualificação das multas de ofício para o percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), além de promover a responsabilização solidária do espólio do então
sócio Jorge Carlos Correa da Silva, assim como do outro sócio João Carlos Correa
da Silva, medida que teve por esteio o determinado pelo inc. III do art. 135 do
CTN.
Além da autuação relacionada ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, fls. 02/11,
também foram constituídos créditos tributários relacionados ao PIS/Pasep, fls.
12/20, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), fls.
21/29, e em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, fls. 30/38,
calhando se sinalizar que na tributação reflexa foram consideradas as mesmas
omissões de receita que deram azo à tributação do IRPJ.
Em vista da qualificação da multa de ofício, houve a formalização da correlata
Representação Fiscal para Fins Penais, procedimento que foi adotado no bojo do
processo 15540.720195/2015-98.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
5
A pessoa jurídica foi notificada pela via postal no dia 09/11/2016, fl. 556. Idêntico
procedimento foi adotado em relação ao sócio João Carlos Correa da Silva,
conforme verificado em Aviso de Recebimento datado de 10/11/2016, fl. 557.
Quanto ao sócio Jorge Carlos Correa da Silva, não tendo sido possível a notificação
pela modalidade postal, como verificado às fls. 492/494, a ciência de seu espólio
se processou pela via editalícia, fl. 495, onde é possível se verificar constar como
inventariante a Sra Mariana Cardoso Correa do Espírito Santo, CPF 080.054.077-
85. A publicação no DOU foi efetivada no dia 21/11/2016, fl. 496.
Não conformada com a situação, em 07/12/2016 a pessoa jurídica impugnou os
lançamentos fiscais, fls. 560/574.
Passemos à transcrição parcial da peça contestatória, no que se refere ao item III
– Da Inaplicabilidade do Auto de Infração do IRPJ – Da Receita da Atividade
Escriturada e Não Declarada:
O Auto de Infração lavrado em 27/10/2016 faz referência ao Termo de
Constatação e de Intimação da mesma data onde o ilustre autuante, no item 3 —
DOS FATOS OBSERVADOS, subitem 3.6, identifica no seu entender a matéria
tributável, afirmando:
3.6 — Através do exame da escrituração apresentada, e à luz dos documentos e
extratos bancários que a ela serviram de base, foi constatada a falta de
oferecimento à tributação das seguintes receitas da atividade, auferidas na forma
de precatórios recebidos, incluídas as variações monetárias ativas, e decorrentes
de ação judicial transitada em julgado, relativamente à atividade operacional da
sociedade. (grifo nosso)
A matéria tributável identificada era composta de:

As "receitas da atividade" relativas "à atividade operacional da sociedade"
mencionadas na autuação foram, na verdade, decorrentes do recebimento de
precatórios relativos à resilição unilateral e injusta de contrato celebrado entre a
impugnante e a CODESAN — COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE NITERÓI,
conforme sentença proferida em 26/04/1984 pelo Juízo de Direito da 6a Vara
Cível da Comarca de Niterói/RJ nos autos do Processo no 15.233-A (doc. 2).
Em Certidão expedida em 18/12/2015 (doc. 3) a Divisão de Precatórios Judiciais
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro declara que "não foi retido o
imposto de renda, por indevido, tendo em vista a natureza indenizatóría do
feito('. (grifo nosso)
A Lei no 8.541, de 23/12/1992, estabelece em seu artigo 46:
[...]
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
6
Por todo o exposto, fica claramente demonstrado que os recebimentos relativos a
precatórios recebidos pela impugnante no ano-calendário 2011, no montante de
R$ 9.565.803,95, referiram-se a verba indenizatória e, não, a receitas da atividade
como constou no Auto de Infração, não estando portanto sujeitos à incidência do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
A própria Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
na linha 09 da Ficha 67B — Outras Informações, prevê a ocorrência de "Receitas e
Rendimentos Não Tributáveis ou Tributáveis Exclusivamente na Fonte". O
profissional responsável pelo preenchimento da DIPJ da impugnante, por um
lapso, não fez constar o valor dos precatórios recebidos nessa linha, como seria o
correto.
Quanto aos rendimentos de aplicações financeiras, no montante de R$ 11.764,97,
a impugnante reconhece que, por um lapso no preenchimento de sua Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —DIPJ 2012, deixou de
oferecê-los à tributação.
Idênticas considerações foram formuladas, relativamente à CSLL.
No tocante ao PIS/Pasep e à Cofins, após transcrever os dispositivos legais
considerados pela autoridade lançadora, a impugnante fez constar que o art. 8o
da Lei no 9.718, de 1998, foi inteiramente revogado pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001. Adicionalmente, fez constar que a incorreção da tributação das
receitas financeiras obtidas, dada a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF
para o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, dispositivo que houvera ampliado
as bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins e que se encontra expressamente
revogado pelo inc. XII do art. 79 da Lei no 11.941, de 2009.
Vejamos o que foi aduzido pela impugnante, relativamente à qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização:
Ora, a impugnante não agiu, em nenhum momento, com o intuito de ocultar,
retardar ou impedir o conhecimento do fato gerador às autoridades fazendárias.
O próprio Termo de Constatação e de Intimação lavrado em 26/10/20161 em seus
subitens 4.1.2 e 4.1.3, reconhece que nas DIPJs apresentadas "A ficha de
RENDIMENTOS DE DIRIGENTES, CONSELHEIROS, SÓCIOS OU TITULAR (61A) está
preenchida com distribuição de lucros de R$ 1.802.752,35 a cada um dos sócios".
O recebimento dos precatórios que subsidiaram essa distribuição de lucros foi
devidamente escriturado no livro Diário da impugnante entregue conforme
Termo de Recebimento de Documentos e de Intimação lavrado em 25/07/2016
(doc. 4). No mencionado livro está transcrita a Demonstração do Resultado do
Exercício no período de 01/01/2011 a 31/12/2011:
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
7

Afastada a tese de que a impugnante agiu dolosamente com o intuito de impedir
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do suposto fato
gerador da obrigação tributária, torna-se descabida a aplicação da multa
qualificada.
E, ainda que a impugnante houvesse interpretado equivocadamente a legislação
tributária, - o que a nosso ver não ocorreu -, não se pode criminalizar uma
interpretação equivocada da lei.
Por derradeiro, no que pertine à responsabilização solidária do espólio de Jorge
Carlos Correa da Silva e de João Carlos Correa da Silva, após indicar os itens do
Termo de Constatação e Intimação que se reportaram à presente temática, a
contestante apresentou as seguintes considerações:
Como já exaustivamente abordado, não há que se falar em conduta com dolo por
parte da impugnante. Dessa forma, afasta-se a hipótese de responsabilidade
solidária dos sócios administradores.
E ainda que, por hipótese, fosse válida a responsabilidade dos mesmos, seria
descabida a aplicação da multa qualificada para o sócio Jorge Carlos Correa da
Silva, já falecido, conforme farta jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como se transcreve, apenas para exemplificar:
[...]
No final de tudo foi apresentado o seguinte pedido:
Em face de todo o exposto, tendo-se demonstrado que os autos de infração ora
impugnados carecem, em sua quase totalidade, de fundamentos que os
justifiquem, requer a impugnante a V.Sa que seja provida a presente impugnação,
anulando-se parcialmente o lançamento fiscal realizado e excluindo-se a
responsabilidade solidária dos sócios administradores, por ser de inteira justiça.
Além da cópia do documento de identidade da signatária da impugnação, a sócia-
administradora Jucimar Correa Silva Vicente Chaves, fl. 575, foram ainda
apresentados os seguintes elementos de prova:

Doc 01 – tela de consulta ao quadro de sócios e administradores da
pessoa jurídica, fls. 576/577;

Doc. 02 – cópia da sentença proferida no processo judicial no 15.233-A,
lavrada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Niterói,
tendo como autora a ora impugnante e como ré a Companhia de
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
8
Desenvolvimento de Niterói (CODESAN), datada de 26 de abril de 1984 ,
fls. 579/587;

Doc. 03 – cópia autenticada do Precatório Judicial no 1998.98003-8,
datado de 10/12/2015, e de Certidão emitida pela Divisão de Precatórios
Judiciais, indicativa de que “por ocasião dos pagamentos ocorridos no
aludido requisitório (no 1998.98003-8), não foi retido o imposto de renda
por indevido, tendo em vista a natureza indenizatória do feito”, fls.
588/590; e

Doc. 04 – cópia do livro diário do ano de 2011, fls. 591/600.
É o que se tem a relatar.
Em primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza, ao proferir o Acórdão no 08-40.179 - 3a Turma da DRJ/FOR, entendeu por bem manter
as autuações e afastar a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Jorge Carlos Correa da Silva.
Contra o acórdão a quo foi interposto recurso de ofício diante da exclusão de
responsável solidário.
Irresignada a Contribuinte interpôs recurso voluntários, alegando, em síntese, que:
(i)
Não ocorrência de fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
(ii)
Impossibilidade de se desconsiderar certidão emitida pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(iii)
Inaplicabilidade da multa qualificada; e
(iv)
Inexistência de responsabilidade tributária

É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
Contra o acórdão a quo foi interposto recurso de ofício diante da exclusão de
responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Jorge Carlos Correa da Silva.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
9
Como relatado acima, foram lavrados autos de infração para se exigir da Recorrente
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício, perfazendo o valor histórico
de R$ 4.160.431,36.

Dessa forma, a DRJ, ao excluir a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Jorge
Carlos Correa da Silva, exonerou sujeito passivo do pagamento de tributo encargos e multa no
valor de R$ 4.160.431,36, quantia que não alcança o valor de alçada previsto na Portaria MF no 2
de 18 de janeiro de 2023.
Dessa forma, entendo que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
2
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
No entanto, examinando as razões recursais, entendo que o conhecimento deve ser
parcial.
Isso porque o recurso voluntário versa, dentre outras matérias, sobre a exclusão da
responsabilidade tributária, que já foi afastada quando do julgamento das impugnações. Portanto,
tal matéria não deve ser conhecida em sede de recurso voluntário por manifesta falta de interesse
de agir recursal.
Por outro lado, entendo que devem ser conhecidas as demais matérias trazidas pela
Recorrente em sede de recurso voluntário. Assim passo a analisar os seguintes argumentos
constantes do recurso voluntário:
(i)
Não ocorrência de fato gerador de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
(ii)
Impossibilidade de se desconsiderar certidão emitida pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(iii)
Inaplicabilidade da multa qualificada; e

Como as duas primeiras alegações referem-se

Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
10
3
MÉRITO
Alega a Recorrente que a os valores recebidos, por força de precatórios expedidos
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, revestem-se de natureza de indenizações e,
portanto, não se enquadram como fato gerador de IRPJ.
Analisando os autos do presente processo é possível perceber que a Recorrente foi
intimada, em 29/09/2014, a apresentar, dentre outros documentos, cópia da inicial do processo
no 15.233-A (fls. 152).
Em resposta à intimação Fiscal, a ora Recorrente apresentou os documentos
solicitados, dos quais se destaca a petição inicial do processo no 15.233-A (fls. 234 – 244).
Da petição inicial apresentada pela Recorrente é possível verificar que o objeto do
pedido foi o pagamento dos serviços contratados e executados, transporte de pessoal e material,
horas de máquinas paradas, restituição de cauções retidas, bem como indenização: "pela resilição
unilateral e injusta do contrato, no que se refere à execução das obras de arte no trecho
contratado, indenização essa a ser apurada em perícia, tomando-se por base o custo atual desses
serviços, segundo a mesma Tabela da Secretaria de Obras e Serviços Públicos deste Estado,
considerando-se o que a autora haveria legitimamente de ganhar com esses serviços,
regularmente contratados e arbitrariamente cancelados”.
Nesse sentido, a própria Recorrente admite que não recebeu pelos serviços
prestados à CODESAN, razão pela qual se viu obrigada a propor a referida ação para receber
“indenização por todos os prejuízos suportados”.
É aqui que reside o principal argumento de defesa da Recorrente.
Após trazer um breve arrazoado sobre o conceito constitucional de renda e
proventos de qualquer natureza, com o objetivo de demonstrar que o fato gerador do IRPJ deve
ser, apenas, a disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial, conclui que o
recebimento de indenizações não pode dar causa à incidência da norma jurídica tributária do
imposto de renda.
Argumenta que os valores por ela recebidos tem natureza de indenização. Para
tanto, apresenta Certidão da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na
qual consta a informação de que “não foi retido imposto de renda, por indevido, tendo em vista a
natureza indenizatória do feito”.
Ocorre que, ao insistir nesse argumento monocórdico de que os valores tidos como
receita omitida revestem-se de natureza de indenização, a Recorrente ignora que indenizações
por lucro cessantes submetem-se à tributação.
No caso em tela, já se viu linhas acima que os valores recebidos pela Recorrente
compreendem: (i) verbas relativas a serviço prestado e não pago pelo tomador (inadimplemento
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
11
do preço); e (ii) indenização por valores que deixaram de ser recebidos pela Recorrente em razão
de rescisão contratual (lucros cessantes).
Relativamente aos valores devidos em razão da prestação de serviços, maiores
considerações são desnecessárias, uma vez que se tratam da remuneração de serviços prestados,
receita operacional e, portanto, devem ser considerados como receita operacional para fins
tributários, incidindo IRPJ e todos os tributos mediante apuração reflexa (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins).
Quanto aos valores relativos à indenização pela resilição unilateral do contrato,
melhor sorte não assiste à Recorrente.
Como descrito linhas acima, a Recorrente pediu, em sua petição inicial, a:
Indenização pela resilição unilateral e injusta do contrato, no que se refere à
execução das obras de arte no trecho contratado, indenização essa a ser apurada
em perícia, tomando-se por base o custo atual desses serviços, segundo a mesma
Tabela da Secretaria de Obras e Serviços Públicos deste Estado, considerando-se o
que a autora haveria legitimamente de ganhar com esses serviços, regularmente
contratados e arbitrariamente cancelados.
Por sua vez, o pedido reconhecido por sentença foi:
Condeno, ainda, nos termos do pleiteado na inicial (item 25), a indenizar a autora,
em face da rescisão unilateral do contrato, relativamente à execução de obras de
arte no trecho contratado, devendo tal indenização ser oportunamente apurada
em liquidação de sentença. (sic)

Trata-se, portanto, de um tipo específico de indenização, devida em razão de
valores que a Recorrente poderia ter recebido caso não tivesse ocorrido a resilição unilateral.
Evidentemente tais valores seriam devidos em decorrência da prestação de serviço, razão pela
qual devem ser tratados como receita operacional.
Portanto, apesar da denominação de “indenização”, há uma inegável natureza
remuneratória revestindo as verbas recebidas pela Recorrente na ação judicial em referência, uma
vez que não se se trata de recomposição de um patrimônio lesado.
A certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pode ser um
elemento relevante para a análise da qualificação da multa de ofício, mas não se presta a
comprovar a natureza das verbas recebidas pela Recorrente em decorrência da ação judicial
referida acima.
Destaco que a Recorrente teve diversas oportunidades de esclarecer e comprovar
que a totalidade ou parte dos valores recebidos não se referiam a “lucros cessantes”, mas limitou-
se a apresentar argumentos genéricos sobre a não incidência de tributos sobre verbas
indenizatórias.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
12
Dessa forma, não procede a irresignação da Recorrente caracterizada pelas
alegações de que a indenização recebida não poderia sofrer a incidência de IRPJ e CSLL, por não
configurar – sempre segundo a Recorrente - acréscimo patrimonial.
Sobre o tema, ensina Sacha Calmon Navarro Coelho que nem todas as verbas ditas
“indenizatórias” estão livres da tributação, veja-se:
Ressalve-se que no Direito brasileiro a jurisprudência firmou-se em sentido
contrário. As indenizações, por serem comutativas, não constituem renda
tributável, desnecessário medir a proporção entre o dano e o seu ressarcimento.
É o caso das despedidas de empregados, que são indenizados por perder o
emprego ou ainda por terem sofrido acidentes do trabalho.
Mas que sejam feitas considerações necessárias. Na jurisprudência brasileira as
indenizações intributáveis são apenas aquelas reparativas atinentes às pessoas
físicas. Nas pessoas jurídicas prevalece a teoria do balanço. Assim, v.g., se um
veículo se perde, esta perda produz o patrimônio da pessoa jurídica, e o valor
pago pela seguradora entra no rol das receitas tributáveis. De igual modo uma
discussão contratual que redunde em pagamento de lucros cessantes, em razão
até mesmo de condenação judicial, gera uma receita tributável para a empresa
beneficiada pela indenização. (Curso de Direito Tributário Brasileiro, 6a Ed.,
Editora Forense, Rio de Janeiro, 2003, p. 450)

Esse entendimento é adotado pela Receita Federal, conforme se verifica as Solução
de Consulta COSIT no 92, de 17 de abril de 2024.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ IRPJ. RESCISÃO DE
CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
INCIDÊNCIA.
A indenização decorrente de rescisão de contrato entre pessoas jurídicas,
inclusive de contratos de concessão de vendas e serviços de veículos
automotores, quando destinada a compensar perda de lucros futuros (lucros
cessantes), sujeita-se à tributação do IRPJ, já que, nessa hipótese, a indenização
destina-se a compensar a elevação patrimonial que presumivelmente ocorreria
não fosse a rescisão contratual.
Ressalto que a Solução de Consulta citada acima é adotada neste voto como reforço
retórico e, por se tratar de uma orientação interpretativa não está sujeita ao princípio da
irretroatividade.
Ao contrário do que alegam os Recorrentes, é pacífico na jurisprudência, inclusivo
perante o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a indenização por lucros cessantes
está sujeita à incidência do imposto de renda. Isso fica evidente a partir da tese firmada em sede
de recursos repetitivos (TEMA 878): “1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
13
cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS,
REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC”.
No mesmo sentido este Conselho já decidiu em casos análogos:
INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Demonstrado nos autos que o valor da indenização objeto da lide tem natureza
de lucros cessantes, caracteriza-se o acréscimo patrimonial tributável por
envolver a compensação do valor que deixou de ser auferido.
(...)
Numero da decisão: 1402-001.253
Nome do relator: LEONARDO DE ANDRADE COUTO

Por essas razões, entendo que devem ser mantidos os autos de infração lavrados
para constituição de créditos de IRPJ e CSLL.
A Recorrente, apoiada na mesma noção de que os valores recebidos em
decorrência de ação judicial revestem-se de natureza indenizatória, alega não ter praticado fato
gerador das contribuições ao PIS e Cofins.
Como é sabido, as pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro
presumido estão submetidas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime
cumulativo, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art.
8o, inciso II, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Quanto à base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins apuradas pelo regime
cumulativo, assim estabelece a Lei no 9.718/1998.
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (vigente à época dos fatos geradores)
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

Sabe-se que conceito de faturamento introduzido pela redação original da Lei no
9.718/1998 – equiparando-o à receita bruta da pessoa jurídica - foi declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade ao julgar o RE
346.084.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
14
De qualquer forma, posteriormente, a Lei no 11.941/2009 revogou o § 1o do art. 3o,
da Lei no 9.718/1998. Assim, quando da ocorrência dos fatos geradores aqui analisados (ano-
calendário 2012 e 2013) prevalecia o conceito de faturamento associado ao preço de mercadorias
vendidas ou serviços prestados, tal como definido no caput do art. 12, do Decreto-Lei no
1.598/1977, vigente à época dos fatos:
Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
Dessa forma, o deslinde do feito exige a análise do enquadramento das receitas
tidas como omitidas ao conceito de faturamento, notadamente, o produto da venda de bens ou
serviços.
Como a própria Recorrente relata, é certo que parte dos valores recebidos pela em
decorrência da ação judicial referem-se ao não recebimento do preço devido em razão de serviços
prestados, verba que se enquadra ao conceito de faturamento previsto pela legislação tributária.
No que diz respeito aos lucros cessantes, entendo que a referida verba deve
receber o mesmo tratamento tributário. Assim se diz, porque a “indenização” refere-se a valores
que, presumivelmente, seriam devidos à Recorrente em razão da prestação de serviços caso não
tivesse ocorrido a resilição unilateral do contrato.
Ainda que assim não fosse, a Recorrente em nenhum momento demonstrou
qualquer esforço para esclarecer qual parcela dos valores referiam-se à indenização por lucros
cessantes e qual parcela referia-se a valores devido como contraprestação de serviços prestados
no passado.
Dessa forma, é plenamente aplicável ao caso dos autos a norma prevista no art. 24,
§ 2o, da Lei no 9.249/95, que determina que o valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão aos Recorrentes.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
15
4
MULTA QUALIFICADA
Os recorrentes questionam, ainda, a qualificação da multa de ofício.
Do Termo de Verificação Fiscal é possível notar que a qualificação da multa está
fundamentada em reiteradas omissões de receita, uma vez que a Recorrente recebeu o
pagamento do precatório de forma parcelada.
Assim entendeu a Fiscalização que a Recorrente, ao escriturar recebimento de
precatório, nos anos-calendário de 2012 e 2013, em seu Livro Diário e balancetes, sem
oferecimento das receitas à tributação, ou não apresentação de DCTF e Dacon, agiu com o intuito
doloso de impedir o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Entendo que a qualificação da multa não deve prevalecer, sendo aplicável a Súmula
CARF no 14, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

No caso em tela, não há como se falar em evidente intuito de dolo da Recorrente.
Entendo que os elementos que constam dos autos revelam justamento o oposto.
A Recorrente alega e demonstra que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro deixou de reter tributos dos valores pagos por precatório por entender que se tratavam de
indenizações não sujeitas à tributação.

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.366 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720170/2016-40
16

Tal informação contida na certidão emitida pela fonte pagadora demonstra que a
Recorrente foi induzida a erro pela fonte pagadora, o que – por si só - é capaz de afastar a
hipótese de dolo.
Apesar de não concordar com os argumentos da Recorrente quanto ao mérito da
autuação, é certo que ela deixou de oferecer à tributação os valores recebidos por precatório,
justamente por entender que estes não eram devidos.
Dessa forma, entendo que a inteligência da súmula CARF no 73, mesmo se tratando
de súmula aplicável a IRPF e não tendo efeito vinculante, pode ser aplicada para afastar a
qualificação da multa de ofício.
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Por essas razões, entendo que deve ser afastada a multa qualificada.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por: (i) não conhecer do recurso de ofício por inferior ao
limite de alçada; e (ii) conhecer do recurso voluntário, apenas quanto ao mérito da autuação e
qualificação da multa e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificação
da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 736
DF CARF MF
Original